Tribunal: TJMT
Processo: 1020048-09.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020048-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIMEIRE SILVEIRA - CPF: 775.376.021-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL DESTINADA À AGRICULTURA FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL AO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 220341971 e determinou a exclusão do nome da agravada e do imóvel da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade agrícola exercida em pequena propriedade rural vinculada à reforma agrária, sob regime de subsistência familiar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se o exercício de atividade rural de subsistência por agricultora familiar, em imóvel de reduzida dimensão inserido em projeto de reforma agrária, constitui hipótese legal de afastamento do embargo ambiental, conforme art. 16 do Decreto nº 6.514/2008;

(ii) verificar se a suspensão judicial da eficácia do embargo, amparada na condição socioeconômica da agravada, compromete ou não o exercício do poder de polícia ambiental pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental federal e estadual excepciona do embargo ambiental as atividades indispensáveis à subsistência de agricultores familiares, ainda que praticadas em área irregularmente desmatada, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental.

4. Restou demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a agravada preenche os requisitos legais de agricultora familiar, sendo beneficiária de projeto de reforma agrária e desenvolvendo produção agrícola e pecuária em regime de subsistência.

5. A decisão agravada respeita os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, ao compatibilizar o exercício do poder de polícia ambiental com a preservação do mínimo existencial.

6. A medida liminar não exime a recorrida de eventual responsabilização administrativa ou penal, nem autoriza novos desmates, limitando-se a assegurar, em caráter provisório, a continuidade da atividade essencial até a solução definitiva da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de embargo ambiental administrativo deve observar a exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo vedada quando se tratar de atividade agrícola de subsistência exercida por agricultor familiar, nos termos da Lei nº 11.326/2006.

2. A suspensão judicial da eficácia de termo de embargo ambiental que inviabiliza a subsistência familiar não compromete o poder de polícia, desde que limitada à preservação provisória da atividade essencial e sem autorização para novas supressões de vegetação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de termo de embargo ambiental cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Lucimeire Silveira, que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 220341971 e determinou a exclusão do imóvel e do nome da autora da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural até ulterior deliberação.

Na origem, a autora relatou ser proprietária do Sítio Boa Vista, Lote 734, localizado no Travessão 02, Projeto de Assentamento Cachimbo I, distrito de União do Norte, município de Peixoto de Azevedo, com área total de 46,0456 hectares. Sustentou que foi autuada em 31 de agosto de 2022 por suposto desmatamento de 22,16 hectares de vegetação nativa sem a devida autorização, ocasião em que foram lavrados o Auto de Infração nº 220332592 e o Termo de Embargo nº 220341971. Alegou, contudo, que desenvolve no imóvel atividades de agricultura familiar e pecuária em regime de subsistência, circunstância que atrairia a exceção legal prevista no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008 e no artigo 51, § 1º, do Código Florestal.

O magistrado de primeiro grau, em análise sumária, reconheceu presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e deferiu a tutela provisória para suspender o embargo e excluir a inscrição da autora na base pública de áreas embargadas da SEMA/MT.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso, argumentando que o simples enquadramento da autora como pequena produtora rural não afasta, por si só, a imposição do embargo diante de desmate irregular sem licença ambiental. Defendeu que não restou comprovado que a propriedade constitui sua única fonte de subsistência e que a lavratura do termo decorreu de imposição legal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade formal do ato administrativo, sem adentrar em seu mérito.

A agravada apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão recorrida, por entender comprovado o exercício de atividade de subsistência no imóvel, com base em documentos fiscais, registros no Cadastro da Agricultura Familiar e outras provas juntadas aos autos.

O pedido de tutela recursal foi indeferido pelo relator, mantendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo colegiado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a condição de pequena propriedade não autoriza o desmatamento sem prévia licença e de que o embargo ambiental é medida cautelar obrigatória destinada a cessar a continuidade do dano ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão de tutela provisória, faz-se necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dito isso,
o presente agravo não comporta provimento.

No caso concreto, a agravada
é proprietária de pequena área rural, integrante de projeto de reforma agrária, na qual desenvolve atividades agrícolas e pecuárias em regime de economia familiar
.

Consta, dos autos de origem, documentação hábil a demonstrar sua condição de agricultora familiar, a exemplo do Cadastro da Agricultura Familiar, notas fiscais de comercialização de bovinos e comprovantes de inscrição estadual, além de imagens e registros que evidenciam o caráter de subsistência da produção.

A legislação ambiental, conquanto estabeleça como regra o embargo das áreas em que se verifique desmate irregular, contempla exceção expressa para atividades de subsistência.

Assim dispõe o artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008, reiterado pelo artigo 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, ao prever que, nos casos de
supressão de vegetação sem a devida autorização, o agente autuante deverá embargar as atividades desenvolvidas na área degradada, excetuando, contudo, aquelas indispensáveis à sobrevivência do agricultor familiar e de sua família.

A decisão recorrida, ao suspender provisoriamente os efeitos do termo de embargo
, harmonizou corretamente os comandos normativos com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Em situações como a presente, a aplicação irrestrita do embargo ambiental tem o condão de inviabilizar a própria subsistência do núcleo familiar, retirando-lhe o mínimo existencial assegurado pelo ordenamento.

Deve-se ressaltar que a suspensão determinada em primeiro grau não implica autorização para novos desmates
, tampouco exonera a agravada de eventual responsabilização administrativa, civil ou penal pelos fatos apurados.
A medida apenas preserva
, em caráter provisório,
a continuidade de atividade essencial ao sustento da família
até que a controvérsia seja resolvida em cognição exauriente.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é firme no sentido de reconhecer a inaplicabilidade do embargo quando comprovado o exercício de agricultura familiar em regime de subsistência.

Em casos análogos, decidiu-se que a manutenção do embargo, sem consideração às condições socioeconômicas do agricultor, afronta o princípio da proporcionalidade e compromete direitos fundamentais à subsistência e ao trabalho, não representando, por outro lado, qualquer esvaziamento do poder de polícia ambiental, que se mantém hígido para apurar e sancionar condutas ilícitas. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo, autorizando a continuidade das atividades rurais em imóvel destinado à agricultura familiar, com exclusão do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de embargo ambiental é admissível no caso de agricultor familiar que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural, à luz do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o recorrido se enquadra como agricultor familiar, conforme definição legal, exercendo atividade rural em imóvel com menos de quatro módulos fiscais, com cadastro no PRONAF e inserção em projeto de reforma agrária.

4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona da medida de embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental.

5. A manutenção do embargo, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, afronta o princípio da proporcionalidade e compromete direitos fundamentais à dignidade, ao trabalho e à subsistência.

6. A suspensão da medida restritiva não representa autorização para novas condutas infracionais, nem afasta a responsabilização administrativa, limitando-se a preservar a atividade essencial de sustento até pronunciamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme previsão do art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo imperiosa a harmonização entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, à luz do princípio da proporcionalidade.”

(N.U 1032498-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025; grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO. EMBARGO DE ATIVIDADE RURAL EXERCIDA EM PEQUENA PROPRIEDADE FAMILIAR. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação anulatória de embargo ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela SEMA/MT, autorizando a continuidade da atividade rural exercida pelo agravado, agricultor familiar assentado em área destinada à subsistência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se a condição de agricultor familiar em área rural explorada sob regime de economia de subsistência afasta a imposição de embargo ambiental administrativo, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008;

(ii) se a decisão judicial que suspende liminarmente os efeitos do embargo, em razão da alegada vulnerabilidade econômica e documental comprobatória do exercício da agricultura de subsistência, compromete o poder de polícia ambiental.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental prevê, como regra, o embargo de atividades desenvolvidas em áreas desmatadas irregularmente, ressalvada a exceção para atividades de subsistência, expressamente prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 e reiterada no art. 18 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

4. Restou documentalmente demonstrado, ainda que em juízo de cognição sumária, que o agravado detém os requisitos legais de agricultor familiar, com área inferior a quatro módulos fiscais, inscrito em programas oficiais como DAP, CAF e SIMCAR.

5. A decisão impugnada está amparada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade das sanções administrativas, não implicando violação do poder de polícia ambiental, sobretudo por sua natureza precária e reversível.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a inaplicabilidade do embargo quando se trata de atividade agrícola essencial à subsistência, realizada em pequena propriedade rural, nos moldes da legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A atividade agrícola de subsistência familiar, desenvolvida em pequena propriedade rural nos termos do art. 3º da Lei nº 11.326/2006, está excepcionada da imposição de embargo ambiental prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, quando comprovada sua indispensabilidade à sobrevivência do agricultor e de sua família."

"2. A imposição de medidas cautelares ambientais deve observar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, não podendo comprometer o mínimo existencial de populações vulneráveis beneficiárias de programas de reforma agrária."

(N.U 1012938-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025; grifo nosso)

Assim, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC e evidenciado que a decisão impugnada não transbordou os limites da exceção legal prevista, deve ser mantida a tutela provisória deferida em favor da agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 220341971 e determinou a exclusão do imóvel e do nome da agravada da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025